Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-48.2019.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERA RECOMENDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.